Tribunal: TJMT
Processo: 1000170-95.2021.8.11.0111
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000170-95.2021.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE MATUPÁ (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (RECORRENTE), MARIA DO CARMO MOREIRA ZANELLA - CPF: 938.131.391-15 (RECORRIDO), ELIANE ALVES DAS CHAGAS - CPF: 782.130.701-78 (ADVOGADO), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto pelo Município de Matupá contra sentença proferida em fase de cumprimento, a qual rejeitou a impugnação do ente público e determinou a implantação do adicional de insalubridade no percentual de 40%, em aparente contradição com laudos técnicos supervenientes que fixaram o grau de exposição da servidora como mínimo (10%).

II. Questão em discussão

2. A questão central em discussão consiste em definir os limites objetivos da coisa julgada formada em título executivo judicial, para saber se a obrigação de fazer de implantar o adicional de insalubridade deve se ater ao percentual fixado na sentença (40%) de forma perene, ou se pode ser alterada em decorrência de fato superveniente, qual seja, a elaboração de laudos técnicos que reavaliaram o grau de exposição da servidora.

III. Razões de decidir

4. A controvérsia na fase de conhecimento limitou-se à base de cálculo do adicional de insalubridade, não se estendendo ao percentual aplicável. Desse modo, a coisa julgada material consolidou-se unicamente sobre a obrigação de o Município utilizar o vencimento do cargo como base de cálculo, e não o salário mínimo.

5. O adicional de insalubridade possui natureza propter laborem, estando sua percepção condicionada à persistência das condições especiais de trabalho que o justificam, não se incorporando definitivamente aos vencimentos do servidor.

6. Consoante jurisprudência consolidada, não há direito adquirido do servidor público a regime jurídico remuneratório, sendo legítima a reavaliação de vantagens pecuniárias pela Administração quando fundamentada em critérios técnicos e legais, respeitada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

5. IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE MATUPÁ contra a sentença proferida em sede de cumprimento de sentença, que julgou improcedente sua impugnação e determinou a implantação do adicional de insalubridade no percentual de 40% sobre o vencimento da servidora, ora recorrida.

O recorrente alega, em síntese, que a obrigação de fazer não pode se estender
ad aeternum
, uma vez que a elaboração de novos Laudos Técnicos (LTCAT/LI) constatou que o grau de insalubridade da atividade exercida pela recorrida é mínimo, correspondendo ao percentual de 10%. Sustenta, ainda, que a fixação do percentual de 40% na fase de conhecimento foi um erro material, pois a controvérsia se limitava à base de cálculo do adicional.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

A questão a ser dirimida é se o título executivo judicial, transitado em julgado, obriga o Município a implantar e manter o adicional de insalubridade em 40% de forma perene, ou se a alteração das condições de trabalho, comprovada por laudo técnico superveniente, autoriza a adequação do percentual.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo a quo, assiste razão ao recorrente.

A análise dos autos revela que o objeto da Ação de Cobrança se restringiu à base de cálculo do adicional de insalubridade. O pedido formulado pela parte autora na exordial é claro: “
seja dado provimento a presente ação, no intuito de condenar o requerido ao pagamento de Adicional de insalubridade com base no salário base da categoria
” – id. 272911893-.

A sentença de primeiro grau, confirmada em sede recursal –id. 297631378-, enfrentou exatamente essa controvérsia, conforme se extrai do acórdão:

“3.

A controvérsia jurídica consiste em definir se o adicional de insalubridade devido à servidora municipal deve ser calculado com base no salário mínimo ou no vencimento do cargo efetivo.

4.

A Lei Municipal n. 81/2013 assegura o adicional de insalubridade a servidores expostos a agentes nocivos, e a Lei n. 13.342/2016 estabelece que sua base de cálculo deve ser o vencimento do cargo efetivo.

5.
A utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, sem previsão constitucional, viola a Súmula Vinculante n. 4 do STF.

Portanto, os limites objetivos da coisa julgada se consolidaram sobre a
base de cálculo da verba
,
não se estendendo ao percentual
a ser aplicado, o qual deve ser definido conforme a legislação local e a efetiva exposição do servidor, apurada por meio de perícia técnica.

Aliás, sequer havia pedido na exordial para reconhecer que o adicional e insalubridade fosse em 40%, razão pela qual não há como reconhecer que o título executivo contemplou essa controvérsia.

Ademais, ainda que se considerasse o percentual de 40% como parte integrante do título, é cediço que o adicional de insalubridade é uma vantagem de natureza
propter laborem
, paga em razão das condições especiais em que o trabalho é exercido. Desse modo, sua percepção não se incorpora definitivamente aos vencimentos do servidor, podendo ser alterada ou suprimida caso as condições insalubres deixem de existir ou tenham seu grau modificado.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo lícita a alteração das regras de remuneração dos servidores públicos, desde que observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

No caso concreto, o Município recorrente trouxe aos autos Laudo Técnico de Insalubridade (LI) e Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), elaborados em 2024 e 2023, respectivamente (IDs 361756027 e 361756026). Tais documentos, que constituem fato novo e superveniente ao período discutido na fase de conhecimento (2016-2020), atestam que a atividade da servidora se enquadra em grau de insalubridade mínimo (10%).

Eventuais discordâncias sobre a porcentagem fixadas nos novos laudos, caso a parte autora tenha interesse, deverá ser efetuada em nova demanda, com o contraditório e ampla defesa.

A reclassificação do grau de insalubridade por ato da autoridade competente, amparada em laudo técnico, repercute diretamente na satisfação do adicional, sem que isso configure ofensa à coisa julgada, que, em relações jurídicas de trato sucessivo.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso corrobora tal entendimento:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COISA JULGADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EFEITOS DE LEI SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, que alegam violação à coisa julgada proferida no Mandado de Segurança Coletivo no 0106767-65.2012.8.11.0000, ao argumento de que a Lei Complementar Estadual no 502/2013, ao fixar valores absolutos para o adicional de insalubridade (R$ 100,00, R$ 185,00 e R$ 370,00), diverge da decisão judicial que havia determinado o pagamento do adicional em percentuais (10%, 20% e 40%) sobre o valor do subsídio. Pleiteiam o afastamento da aplicação da nova norma legal em relação aos impetrantes, sob fundamento de afronta à coisa julgada e ao art. 5o, XXXVI, da CF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Complementar Estadual no 502/2013 violou a coisa julgada formada no MS coletivo no 0106767-65.2012.8.11.0000; (ii) estabelecer se os impetrantes possuem direito líquido e certo ao recebimento do adicional de insalubridade em percentual fixado naquela decisão judicial, em detrimento da norma superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Governador do Estado foi excluído do polo passivo, por ausência de prática de ato concreto relacionado à coação impugnada, permanecendo como legítimos apenas os Secretários de Estado diretamente envolvidos na implementação da norma.

4. A modificação legislativa promovida pela Lei Complementar Estadual no 502/2013 não caracteriza ofensa ao acórdão do mandado de segurança coletivo, pois a coisa julgada em relações jurídicas de trato sucessivo, como é o caso das verbas remuneratórias, somente se mantém enquanto inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos que a fundamentaram (cláusula rebus sic stantibus).

5. O direito ao adicional de insalubridade foi preservado pela nova lei, que apenas modificou sua forma de cálculo, sem implicar em supressão da vantagem remuneratória ou afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

6. Não há inconstitucionalidade manifesta na norma estadual, tampouco descumprimento da cláusula da coisa julgada, pois a alteração legal insere-se no legítimo exercício do poder de conformação legislativa do Estado.

7. O incidente de inconstitucionalidade não deve ser instaurado quando ausente plausibilidade na arguição de inconstitucionalidade da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. Em relações jurídicas de trato sucessivo, a eficácia da coisa julgada subsiste enquanto inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos da decisão judicial.

2. Não há direito adquirido à forma de composição da remuneração de servidores públicos, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI e 60, § 4o, IV; Lei Complementar Estadual no 502/2013, arts. 2o e 3o, § 2o; Lei 12.016/2009, art. 505, I, CPC

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596663, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ Acórdão Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 24-09-2014; TJ-MT, MS 1017858-10.2024.8.11.0000, rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 13-02-2025.

(N.U 1016076-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 25/06/2025)

Partindo dessas premissas, razão a assiste a parte recorrente, devendo tanto a execução do pagamento retroativo, quanto a obrigação de fazer, limitar-se a incidência do adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo efetivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
dou parcial provimento
para reformar a sentença e, por conseguinte, julgar procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Município de Matupá para determinar que a obrigação de fazer se limite à incidência da base de cálculo sobre o vencimento do servidor, bem como que a execução dos valores retroativos também observe apenas a diferença entre a base de cálculo.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca e mínima, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026